Tribunal: TJDFT
Processo: 0016238-91.2001.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. CRÉDITO EXTINTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa e extinguiu o processo de execução, com base no art. 156, V, do CTN. Em decorrência do princípio da causalidade o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do débito exequendo (R$ 227.168,85), nos termos do art. 85, §2o e §3o, I, do CPC. 1.1. Nesta sede recursal, o exequente pede a reforma da sentença a fim de que o feito tenha seu prosseguimento retomado.
2. Dos autos, verifica-se que a constituição definitiva dos créditos tributários referente à CDA ocorreu em 11/10/96. 2.1. Cabe ressaltar que a referida execução fiscal foi ajuizada em 18/04/01. E a citação acabou se efetivando apenas na data de 25/06/02. Ou seja, quando já transcorridos mais de 5 anos da constituição definitiva. 2.2. Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional: “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. 2.3. Todavia, o parágrafo único do mesmo artigo prevê hipóteses de interrupção da prescrição. 2.4. Por conseguinte, extinguiu-se o crédito tributário respectivo, nos termos do art. 156, V, do Código Tributário Nacional. 2.5. Em que pese ter ocorrido o parcelamento da dívida, este só ocorreu em 21/11/11, ou seja, quando já operada a prescrição, e, portanto, não possui o condão de restaurar a exigibilidade do crédito tributário já extinto à época. 2.6. Sobre o assunto, confira-se claro precedente do STJ: “ (......) 3. O Sodalício Regional foi categórico ao afirmar que houve inércia da Fazenda em promover a citação antes do decurso do prazo prescricional quinquenal, estando consumada a prescrição do crédito tributário. 4. O caso assume claros contornos probatórios, sendo, portanto, inviável iniciar qualquer juízo valorativo a fim de aferir a existência ou não de inércia da parte exequente, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 5. "Na seara tributária, a prescrição não está sujeita à renúncia por parte do devedor, haja vista que ela não fulmina apenas o direito de ação, mas também o próprio crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN, de modo que a jurisprudência desta Corte Superior orienta que a renúncia manifestada para fins de adesão à parcelamento é ineficaz à cobrança de crédito tributário já prescrito" (AgInt no AREsp 312.384/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/6/2017, DJe 8/8/2017). 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp 1699079/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017).
3. Apelação desprovida.